Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-32.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Notoriamente, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica.
2. Para o deferimento de gratuidade de justiça, a declaração de insuficiência de recursos (afirmação de pobreza) feita pela parte gera presunção de verdade meramente relativa (presunção juris tantum), que pode ser afastada por prova em contrário ou mesmo por elementos contrastantes nos autos.
3. A impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, o que não restou comprovado na hipótese.
4. Recurso desprovido.